Tribunal: TJMT
Processo: 1003262-89.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003262-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (AGRAVANTE), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (AGRAVADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), MK SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 41.281.142/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE– LIMINAR DEFERIDA – ALEGADO DESLOCAMENTO DE TÍTULOS – ÁREA LOCALIZADA EM OUTRO LOCAL – MATÉRIA CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de reaver a posse que se encontra invadida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A discussão a titulo registral e dominial é vedada nas ações possessórias, vez que, em demanda que versa sobre direito
possessório,

eventual discussão acerca possíveis deslocamentos de plotagem das matrículas é inservível para o deslinde da demanda possessória.

Evidenciada a presença dos requisitos mínimos para deferimento de liminar de reintegração de posse à vista das provas existentes nos autos, é de ser mantida a decisão a quo, notadamente por estar o magistrado singular mais próximo à realidade fática.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Leila Aghetoni
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000336-96.2022.8.11.0013, proposta por
Jaeder Batista Carvalho
, que deferiu a medida liminar de manutenção/reintegração na posse do imóvel rural denominado “Fazenda Boa Sorte”, área correspondente a 1.897,1436 hectares e descrita na matrícula n.º 10.103 do RGI de Pontes e Lacerda, sediada na zona rural do Município de Conquista D’Oeste.

Inconformada, diz a agravante que não restou correta a interpretação adotada pelo d. magistrado, vez que o agravado não tem posse sobre a área indicada no SIGEF/INCRA como sendo a da matrícula 10.103 do CRI de Pontes e Lacerda, e que a localização da área apontada e que está sofrendo os efeitos da decisão agravada não está descrita na referida matrículas, mas nas matrículas n. 6.737, n. 6.732 e n. 9.944, de áreas de propriedade da recorrente.

Ressalta que os fundamentos para concessão da medida de urgência provêm de fraude perpetrada pelo agravado, que simulou situação inexistente, porque o imóvel objeto da matricula n. 10.103, não está situado no local indicado no croqui apresentado pelo agravado, mas na margem direita do Rio Sararé, distante cerca de 30 km do local.

Alega que o agravado falsificou de informações constantes de documento público (certificação SIGEF/INCRA), inserindo coordenada que não são as do imóvel de sua propriedade, e conseguiu decisão de reintegração de posse sobre uma área que não lhe pertence e sobre a qual nunca exerceu posse, vez que o cumprimento da ordem de reintegração foi efetivado na área correspondente a matrícula n. 9.944 de propriedade da agravante.

Segue apontando várias irregularidades nas informações prestadas pelo agravado aos órgãos ambientais, a corroborar que a área georreferenciada não guarda correlação com o imóvel de matrícula 10.103, objeto do mandado de reintegração de posse.

Afirma que o agravado não tem posse fática do imóvel rural, porque a matrícula reflete área localizada em outro local, e ressalta que se a matrícula 10.103 não guarda correlação com a área física que alega lhe pertencer, a conclusão lógica é que, sobre essa área, o agravado não tem posse com fundamento no domínio.

Refuta os argumentos utilizados pelo agravado a corroborar que este não possui a posse sobre o imóvel litigioso, e defende que é a legítima proprietária e possuidora dos imóveis objeto das matrículas 6.737 (Lote Luciano Alcântara), 6.732 (Lote José Piratininga) e 9.944 (Lote Severino Cavalcante), sobre as quais estão sobrepostas o imóvel de matricula 10.103 do agravado, que foi indicado no sistema SIGEF/INCRA.

Assevera que a área objeto desta ação, foi ao longo dos anos mantida pela agravante sem nenhuma intervenção, havendo no local apenas “terra bruta”, composta de vegetação nativa do bioma cerrado, demonstrando que não houve, nos últimos 15 anos, qualquer atividade produtiva na área que o agravado alega falsamente lhe pertencer.

Forte em tais argumentos postula pela suspensão da ordem de reintegração de posse, e, no mérito, a averbação na matricula n. 10.103 da existência da ação originaria, além da expedição de mandado judicial ao CRI de Pontes e Lacerda, quare que não seja averbada no folio registral a descrição georreferenciada.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por meio da decisão de Id n. 119738986. Contra referido
decisum
foi interposto recurso de agravo interno, o qual foi desprovido à unanimidade pelo Órgão Colegiado, nos termos do acórdão de Id n. 129521168. Opostos embargos declaratórios, foram estes acolhidos em parte para sanar erro material constante da ementa do julgado, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes (Id n. 131894673)

Informações coligidas pelo togado
a quo
no Id n. 120298074, noticiando o cumprimento da reintegração de posse, assim também a manutenção da decisão agravada.

O agravado apresentou contraminuta no Id n. 122955487, no qual contenda a ausência de comprovação de posse da área litigiosa pela agravante, oportunidade que requer o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuidam-se os autos originário, de ação de reintegração de posse proposta pelo agravado – Jaeder Batista Carvalho -,

objetivando a retomada da posse de parte do imóvel rural denominado “Fazenda Boa Sorte”, referente à área de 1.897,1436 hectares,

objeto da matricula n. 10.103 do CRI de Pontes e Lacerda, localizado no Município de Conquista D’Oeste, que teria sido objeto de esbulho por parte de prepostos da agravante.

Narrou o autor, ora agravado, na inicial, ser proprietário e possuidor do imóvel rural denominado “Fazenda Boa Sorte”, localizado no Município de Conquista D’Oeste, com área total de 15.658,2132 hectares, desde o ano de 1987, e que não obstante à posse por ele exercida, em 11.12.21, foi surpreendido com a invasão de uma fração da área do imóvel, por uma equipe de segurança privada, que alegou que a área pertencia a Sra Leila Aguetoni,

sendo essa fração correspondente a extensão descrita na matrícula n. 10.103.

A par de tais argumentos postulou pela expedição de mandado de reintegração na posse do imóvel apontado.

O togado
a quo
vislumbrando os requisitos da tutela possessória previstos no art. 561 do CPC, deferiu a medida liminar vindicada, para o fim de determinar “
a expedição e o cumprimento do mandado liminar de manutenção/reintegração na posse do imóvel denominado “Fazenda Boa Sorte”, área correspondente a 1.897,1436 hectares e descrita na matrícula n.º 10.103 do RGI de Pontes e Lacerda, sediada na zona rural do Município de Conquista D’Oeste”

Não concordando com o pronunciamento judicial, insurge-se a agravante, fundamentando suas razões na alegação de que
é legitima possuidora e proprietária do imóvel litigioso matriculado sob n. 9.944 do CRI de Pontes e Lacerda, sobre o qual exerce posse desde 1991, e que a posse do agravado sobre a área está fundada em título fraudado,
proveniente de plotagem da matrícula n. 10.130 do CRI de Pontes e Lacerda,

produzida

a partir de georreferenciamento realizado mediante inserção de informações inverídicas,
perante o Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF
,

em sobreposição à área objeto das matriculas n.
6.737, 6.732 e 9.944 de sua titularidade.

Diante desse cenário, a discussão cognoscível cinge-se em aquilatar se estão presentes os requisitos da tutela possessória, porquanto, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de reaver a posse que se encontra invadida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Nesse contexto, ao menos neste momento processual da ação originaria, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado pela agravante, a afastar a legitimidade da posse exercida pelo autor, ora agravado, vez que
a tese

defendida

a fim demonstrar que a posse exercida pelo agravado esta amparada em área distinta daquela objeto da reintegração de posse, e alicerçada em georreferenciamento realizado a partir de informações inverídicas que alimentaram o banco de dados dos órgãos ambientais, não foram suficientes para desconstituir os elementos jungidos pelo agravado ancorado em vasto acervo probatório muito bem sopesado pelo juiz singular, como reproduzido

na decisão agravada, senão vejamos:

“[...] O exercício da posse do autor restou demonstrado por meio dos documentos que instruem a inicial, compostos de cópia da matrícula do imóvel em questão, lavrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda (ID n.º 74521372, pg. 4/6), fotografias que remontam longa data (ID n.º 74521376), portfólio confeccionado em janeiro de 2020 (ID n.º 74521384), declarações de imposto de renda (ID n.º 74521385/74521388), certificado de cadastro de imóvel rural (ID n.º 74521390), inscrição no CAR/MT (ID n.º 74522491), compromisso de ajustamento e conduta firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso acerca de desmatamento ocorrido na área objeto da lide (ID n.º 74522492), além do auto de infração e termo de embargo/interdição realizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambienta (SEMA), que apresentam o autor como proprietário e possuidor do imóvel. O esbulho, por sua vez, vem suficientemente delineado, conforme fotos carreados, que demonstram atividades irregulares perpetradas por alheios ao proprietário/possuidor e funcionários da fazenda (ID n.º 74522496/74522498). Mais ainda, a data do esbulho também permanece evidenciada pela leitura do boletim de ocorrência, oriundo da Delegacia de Polícia Judiciária Civil desta Comarca (ID nº. 74522499), com data do fato em 11 de dezembro de 2021. [...] -
Id n. 74834844 – autos originais.

Deveras, o principal fundamento alegado pela agravante a fim de desconstituir a posse exercida pelo agravado, ainda que baseada em justo título, funda-se no fato da inserção de dados falsos no
Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF
,
que acarretaram o deslocamento do imóvel objeto da matrícula 10.10,3 para área diversa, causando sobreposição nas áreas de titularidade e posse da agravante.

Todavia, referida tese foi rechaçada pelo próprio órgão fundiário, que ao analisar o pedido de cancelamento da certificação do georreferenciamento da área litigiosa, aviada pela agravante, indeferiu a pretensão, afastando, assim, ao menos administrativamente, qualquer ilegalidade quanto à certificação da propriedade (Id n. 122955478 e 132061657)

De mais a mais, a assertiva desacompanhada de prova robusta da falsidade documental de que a área de matrícula n. 10.103 do CRI de Pontes e Lacerda, objeto da reintegração de posse, descreve área distinta daquela apontada pelo agravado, aliado ao fato de que parte da área reclamada, notadamente, a referente à matrícula n. 9.944 do CRI de Pontes e Lacerda, objeto de sobreposição, da qual se diz legitima proprietária e possuidora, foi alienada a terceiro, não são capazes de desconstituir os elementos jungidos pelo agravado, ancorado em vasto acervo probatório,

composto de titulo de propriedade, mapas, certificação de GEO, laudos técnicos, e outros elementos considerado pelo juízo
a quo
, para deferir a medida reintegratória, que corrobora que a posse do agravado sobre a área litigiosa, ainda que também alicerçada em titulo de domínio, remonta a período longevo,

pois, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Sorte, composto por 11 matriculas, foi adquirido pelo agravado

em março de 1995.

Outro ponto que a agravante questiona a fim de fundamentar o alegação do deslocamento da matricula n. 10.103, a sobrepor o imóvel de

sua titularidade, é o fato do imóvel litigioso, de acordo com as confrontações, marcos e coordenadas geográficas descritas no folio registral, esta localizado próximo a margem direita do

Rio Sararé, de sorte que a certificação indevida do georreferenciamento

acarretou a sobreposição aos imóveis objeto das matriculas n.
6.737 (Lote Luciano Alcântara), 6.732 (Lote José Piratininga) e
9.944, que pertencem à agravante,

todavia,
a discussão

a titulo registral e

dominial é vedada nas ações possessórias, vez que, em demanda que versa sobre direito
possessório,

eventual discussão acerca possíveis deslocamentos de plotagem das matrículas é inservível para o deslinde da demanda possessória.

Nesse sentido:

“ RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – PRELIMINARES – NULIDADE DE DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – DISCUSSÃO DE DOMÍNIO EM DEMANDA POSSESSÓRIA – DESCABIMENTO – ART. 557 DO CPC/15 – PRECEDENTES DO STJ – LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE –

REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em decisão surpresa quando os autos se encontravam suspensos a pedido das partes, se o próprio autor requer o prosseguimento do feito, com a análise do pedido liminar.

Não deve ser conhecida a preliminar de ilegitimidade ativa se a questão não foi apreciada pelo juiz singular, sob pena de supressão de instância.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em sede de ação possessória, é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Inteligência do artigo 557 do CPC/15.

Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Demonstrado pelo autor a presença dos requisitos mínimos para deferimento de liminar de manutenção de posse à vista das provas existentes nos autos, é de ser mantida referida decisão”.
(RAI N.

1016478-54.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 06.07.22)
.

Assim sendo, a questão fática demanda maior incursão processual, que devera ser melhor sopesada pelo togado
a quo
, o qual exerce maior proximidade com os fatos processuais em discussão, durante a instrução processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022